Tribunal: TJDFT
Processo: 0730084-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista as certidões constantes nos IDs. Num. 20484576 e 20484581, intime-se o Agravante para indicar endereço atualizado das partes Agravadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator